Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-33.2022.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000528-33.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENI MARTINS BORGES - CPF: 702.931.471-91 (APELANTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SUMAYA MAHIBA FARHAT BORGES - CPF: 627.085.461-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTAS. PRETENSA ISONOMIA SALARIAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ORGANIZAR SEU FUNCIONALISMO. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE ALTERAR VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA LEGALIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, XIII.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal reconhece que a Administração Pública possui competência para organizar seu funcionalismo, do que decorre a faculdade a ela conferida de estabelecer o regime jurídico, planos de carreira e remuneração de seus servidores, bem como de alterá-los unilateralmente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos (a
rt. 37 da CF).

2. A pretensão de equiparação salarial esbarra na Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

3. O reajuste de vencimentos e a alteração de carga horária são matérias de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário.

4. A sentença que julga improcedente o pedido de equiparação salarial entre servidores com cargas horárias e enquadramentos diversos deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Deni Martins Borges e Sumaya Mahiba Farhat Borges
contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Paranatinga nos autos da ação de cobrança de diferença salarial

ajuizada em desfavor do

Município de Paranatinga
,
que julgou improcedente o pedido dos recorrentes.

Relatam que a ação em comento cuida da cobrança da diferença salarial pela qual pleiteiam ‘
a correção de seu vencimento base, para que se ajuste a carga horária laborada, tendo em vista que os autores LABORAM (QUARENTA) HORAS SEMANAIS e recebem, proporcionalmente, valor inferior ao vencimento-base da servidora paradigma, que labora apenas 20 (vinte) horas semanais’
.

Asseveram que é incontroversa a existência da diferença de jornadas e igualdade de vencimentos e que ao julgar a ação o Juiz da Primeira Instância deixou de considerar a diferença de jornada existente.

Destacam que ‘
o paradigma possui nível e classe superior, por ter ingressado no serviço público em 1998, com jornada de 20 horas semanais, bem antes dos autores que ingressaram em 2007, estes, com jornada semanal de 40 horas percebendo os mesmos vencimentos, excluindo as promoções por tempo de serviço’
.

Afirmam que estão enquadrados na mesma tabela salarial, com jornadas distintas (20 e 40 horas semanais) e recebem a mesma remuneração inicial para jornada de trabalho distinta.

Concluem aduzindo que ‘
não há como os autores laborarem uma jornada semanal em dobro (40h), e receber a mesma remuneração da servidora paradigma que labora pela metade das horas semanais dos autores (20h), exercendo exatamente o mesmo múnus público’
e especificam que requerem a equiparação salarial tendo por base a jornada de trabalho adotada tanto pela servidora paradigma como pelos recorrentes.

Pugnam pelo provimento do recurso de apelação a fim de reconhecer seu direito ao recebimento da remuneração de acordo com a sua jornada de trabalho (40 h semanais).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido constam em id. 214258721.

A Doutra Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou social a justificar sua intervenção (id. 216211174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Deni Martins Borges e Sumaya Mahiba Farhat Borges
contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Paranatinga nos autos da ação de cobrança de diferença salarial

ajuizada em desfavor do

Município de Paranatinga
,
que julgou improcedente o pedido dos recorrentes.

A situação gira em torno da alegação que há discrepância de jornada de trabalho na mesma carreira – dentista – onde um servidor paradigma labora 20 horas semanais e os recorrentes 40 horas, percebendo a mesma remuneração.

Para melhor entendimento da situação, transcrevo parte da sentença objurgada:

“As autoras fundamentam suas pretensões meritórias alegando que laboram por um período de 40 horas semanais e percebem um vencimento básico de R$ 7.100,32 (sete mil e cem reais e trinta e sete centavos). Em contraponto, outra servidora que exerce a mesma função (cirurgião dentista) aufere vencimento básico na quantia de R$ 8.219,48 (oito mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), laborando por apenas 20 horas semanais, conforme anexo, Edital de Concurso Público no 001/1998.

Outrossim, em detida análise às documentações carreadas aos autos, verifica-se que a servidora paradigma, Sra Luci Mayumi Sato, encontra-se atualmente no nível e classe C-08, ao passo que as autoras se encontram no nível e classe C-05 (Ref. 95905213), não podendo o vencimento base daquela servir como parâmetro para complementação salarial.

Em verdade, não se trata de saber se as autoras e a servidora paradigma exercem as mesmas funções, mas sim se essas têm direito a receber da mesma forma que o paradigma, uma vez que esta, ao ingressar na carreira das autoras, já havia avançado mais níveis que aquela e concorreu a concurso público vinculado a edital diverso.

Além do mais, não cabe pedido de diferenças salariais entre níveis, cargos ou funções diferentes para empregados públicos da Administração Direta e Indireta, quando estes foram providos por concursos públicos distintos (inciso II do artigo 37 da Constituição da República).

Assim, conclui-se que não há direito à equiparação salarial, pois as autoras pleiteiam as diferenças salariais em razão de suposto prejuízo pelo ingresso do paradigma em sua carreira, já em nível superior ao seu, sendo que tais níveis foram obtidos em exercício de cargo de outra carreira.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono os seguintes julgados:

(...)

Nota-se que a diferenciação dos salários base encontra respaldo nos planos de carreira dos servidores públicos vigente à época de suas admissões, de modo que o caso em estudo se trata de servidores aprovados em concursos diferentes e, consequentemente, com tempos de serviços distintos.

Desta feita, o salário base da servidora paradigma foi fixado com e enquadrado no plano atual de carreira em atenção às leis regras previstas nos editais da época em que ingressou no serviço público, em clara obediência ao direito adquirido por ela e ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, fato que afasta a aplicação do tratamento igualitário quando a situação das autoras não se amolda à essa.

Assim sendo, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob argumento de aplicação da isonomia salarial, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao Princípio da Divisão dos Poderes.

O contexto probatório deste processo é desfavorável à autora e, assim, a improcedência da ação era mesmo de rigor.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
improcedente
o pedido autoral.

Condeno
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que
fixo
em 10% sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo”.
(id. 214258703)

Pois bem
. A Administração Pública possui competência para organizar seu funcionalismo, do que decorre a faculdade a ela conferida de estabelecer o regime jurídico, planos de carreira e remuneração de seus servidores, bem como de alterá-los unilateralmente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal.

No caso concreto, trata-se de servidores públicos estatutários submetidos ao regime jurídico administrativo (estatuto dos servidores públicos municipais) e não celetistas, devendo seguir a jornada de trabalho fixada na legislação aplicável ao cargo.

A servidora paradigma, Luci Mayumi Sato, dentista, é concursada da municipalidade
pelo Edital n. 001/98
,
com carga horária de 20 horas semanais estabelecida no edital
do concurso (id. 214256053) e trabalha com essa carga horária há mais de 25 anos, desenvolvendo/progredindo na sua carreira.

Referido Edital e posse se deu com base na
Lei Municipal n. 24/1997
, que disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Paranatinga. Em relação à carga horária, fixou o seguinte:

“Art. 286.
Excetuadas as hipóteses previstas em lei e observada a legislação federal,
a jornada de trabalho dos servidores municipais é de 40 (quarenta) horas semanais
.

§ 1o Observado o disposto no "caput" deste artigo,
o Chefe do Poder Executivo estabelecerá por Decreto, a jornada de trabalho dos servidores municipais,
a qual poderá ser diferenciada para cada categoria profissional e área de trabalho
, em razão de peculiaridade dos serviços e do atendimento a população
.

§ 2o
Poderá ser estabelecida jornada de trabalho reduzida para cada categoria profissional, mínima de 20 (vinte) horas semanais
, mediante remuneração proporcional, presente o interesse público
.”

No edital de abertura do concurso
restou especificado que a carga horária seria de 20 horas semanais
, e a Lei de regência era a Lei n. 24/1997 que autoriza diferenciar a carga horária.

Por sua vez
, as recorrentes se submeteram ao certame publicado pelo Edital

de
Concurso Público n. 001/2007
, no qual foram aprovadas e tomaram posse no serviço público municipal, na carreira de dentista, com carga horária de 40 h semanais. (id. 214256066)

O concurso e a posse das apelantes se deu na vigência da
Lei Municipal n. 35/2003
, que alterou o plano de cargos e salários que vigorava, fixando a carga horária, conforme segue:

‘Art. 36 - A jornada normal de trabalho dos Servidores da Prefeitura Municipal, exceto os casos previstos em Lei,
é de 40 (quarenta) horas semanais,
podendo ser de 30 (trinta) horas, com período corrido de 6 (seis) horas diárias, mediante Decreto, inclusive para os cargos que gozam de regime especial previsto na legislação e regulamentação federal pertinente em vigor, e o horário de funcionamento, é o fixado por Ato do Prefeito Municipal’
.

O anexo I estabelece a carga horária dos odontólogos, qual seja, 40 horas semanais
. (id. 214256097 – fl. 13)

A irresignação das apelantes reside na carga horária desempenhada, onde a servidora que ingressou no serviço público no cargo de dentista em 1998 atua 20 horas semanais e está inserida no mesmo cargo e no mesmo plano de carreira das apelantes, contudo, as servidoras que ingressaram em 2007, na vigência da outra lei, trabalham 40 horas semanais.

O simples fato de dois cargos possuírem as mesmas funções – no caso, dentista -

não implica a equivalência de carga horária/remunerações, já que também devem ser levadas em consideração o que foi ofertado no edital de regência de cada certame

e as demais peculiaridades existentes.

E,
ainda que assim não o fosse
, é certo que a pretensão da autora esbarra frontalmente na Súmula Vinculante no 37, a qual impede, por si só, o acolhimento do pedido inicial:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

É cediço que a competência para determinar os padrões de vencimento e carga horária dos servidores encontra-se definida na Constituição Federal deve obedecer aos requisitos ali previstos:

"
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II -
os requisitos para a investidura
;

III - as peculiaridades dos car
gos."

O reajuste de vencimentos, assim como o Plano de Cargos e Carreiras do ente público somente pode ser efetivado por iniciativa do Poder Executivo (Municipal, Estadual ou Federal), através de lei,
sendo vedado ao Poder Judiciário, em ação ordinária, substituí-lo
. Caso contrário, estar-se-ia invadindo a competência daquele.

É imprescindível lembrar que a Administração rege-se pelo princípio da estrita legalidade, segundo o qual os agentes administrativos só podem fazer o que a lei permite, não podendo, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados.

Para a concessão de qualquer vantagem pecuniária pela Administração Pública, é necessária edição de lei específica (art. 37, X, CF), mediante observância do artigo 169, § 1o, que exige prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Merece transcrição o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES (" in "Direito Municipal Brasileiro. Malheiros Editores, 12a ed., 2001. p. 567):

"
Há duas espécies de aumento de vencimentos: uma genérica, provocada pela alteração do poder aquisitivo da moeda, à qual poderíamos denominar aumento impróprio, por se tratar, na verdade, de um reajustamento destinado a manter o equilíbrio da situação financeira dos servidores públicos; e outra específica, geralmente feita à margem da lei que concede o aumento geral, abrangendo determinados cargos ou classes funcionais e representando realmente uma elevação de vencimentos, por se fazer em índices não proporcionais ao do decréscimo do poder aquisitivo.

(...)

Em qualquer das hipóteses - aumento impróprio e reestruturação - podem ocorrer injustiças, pela inobservância do princípio da isonomia, tal como explicado acima. Nesse caso, porém, somente a lei poderá corrigi-las, pois qualquer interferência do Judiciário nesta matéria constituiria usurpação de atribuições do Legislativo
, consoante vêm decidindo reiteradamente nossos Tribunais e, finalmente, sumulou o STF, nestes termos:
'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia
(Súmula 339)."(destaquei).

Além disso referido doutrinador ressalva que
"...
o Município goza de total liberdade na organização do seu pessoal para o melhor atendimento dos serviços de sua competência.
Entretanto, há duas regras fundamentais que não pode preterir: a que exige que
a organização se faça por lei
e a que impõe a observância dos preceitos constitucionais federais pertinentes aos servidores públicos e das leis federais de caráter nacional. Atendidas essas duas regras, a seguir examinadas, ao Município compete criar, alterar e extinguir os cargos necessários à execução dos seus serviços, indicando quais os isolados e os de carreira, quais os de provimento efetivo ou em comissão, quais os requisitos exigidos para o provimento, bem como elaborar o regime jurídico de seus servidores, tendo em vista, sempre, as peculiaridades, os interesses e as disponibilidades locais
."

E segundo escreve Diogenes Gasparini (" in "Direito Administrativo, ed. Saraiva, 5a ed, 2000, p. 169): "
A fixação ou alteração da retribuição, seja remuneração, seja subsídio, só será possível mediante lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso (art. 37, X)
”.

No caso específico não há dúvidas que o ingresso no serviço público municipal das recorrentes e da servidora paradigma se deu por concurso público distinto, regido por lei municipal especifica, sendo que os editais foram publicados

ofertando vagas de dentista
com carga horária diferenciada
,

sendo defeso ao Judiciário alterar carga horária e consequente alteração de vencimentos a categorias não previstas na respectiva lei concessiva, invocando o princípio da isonomia, pois estaria infringindo o princípio da separação de poderes, como consta do enunciado da Súmula 339 do STF.

Nesse sentido, verifica-se que não compete ao Poder Judiciário fixar os padrões de vencimentos dos servidores, em observância ao princípio da separação dos poderes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE CONGONHAS - PROCURADORES DO PODER EXECUTIVO QUE OBJETIVAM RECEBER VENCIMENTO DE PARADIGMA LOTADO NO PODER LEGISLATIVO - PRETENSA ISONOMIA SALARIAL - AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA - VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE MAJORAR VENCIMENTOS DE SERVDORES - PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA LEGALIDADE - OBSERVÂNCIA ESTRITA - CF, ART. 37, XIII - VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA CONSTITUCIONALMENTE VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação e o aumento de subsídio e de vencimentos dos servidores públicos depende de lei específica, observada a competência constitucional para a iniciativa privativa em cada caso
(art. 37, X, CF).
2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento da isonomia, porquanto, se assim agir, estará violando os princípios constitucionais da separação de Poderes e da legalidade.
3. É inconstitucional a vinculação ou a equiparação dos vencimentos de servidores públicos para fins de sua fixação ou alteração. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10180160072039001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/05/0019, Data de Publicação: 21/05/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – MOGI DAS CRUZES – Autora que ocupa o cargo de Agente Social e insurge-se contra o padrão remuneratório fixado em lei para o seu cargo – Alegação de violação ao princípio da isonomia constitucional, em virtude de o salário base ser igual ao dos servidores ocupantes de cargos de nível médio –
Pretensão ao reenquadramento do padrão remuneratório - Impossibilidade – Ofensa aos princípios da legalidade e da Separação dos Poderes- Pretensão que contraria a Súmula Vinculante no 37 ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia") - Competência da Administração Pública para organizar seu próprio funcionalismo – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido
. (TJ-SP - AC: 10057765020208260361 SP 1005776-50.2020.8.26.0361, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 13/05/2022, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2022) (destaquei)

Dessa forma, merece ser integralmente mantida a sentença recorrida, por ter dado correta solução ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024